Tribunal: TJSP
Processo: 0025268-97.2010.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de Saúde. Omissão quanto à suspensão da fluência dos juros de mora a partir da data da liquidação extrajudicial. Reconhecimento. Incidência dos juros que está condicionada à suficiência do ativo da massa liquidanda, nos termos previstos no artigo 18, alínea "d" da Lei 6.024/74.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0025268-97.2010.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é interessado
ASSOCIAÇAO DOS APOSENTADOS METALURGICOS DE SAO CAETANO DO
SUL e Embargante PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA, é embargado NATALIA
DE JESUS FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com
excepcional efeito infringente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025268-97.2010.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 5.883
Embargos de Declaração no 0025268-97.2010.8.26.0554/50000
Embargante: Pro Saúde Planos de Saúde LTDA - em liquidação extrajudicial
Embargada: Natália de Jesus Figueiredo
Comarca: Santo André
VOTO no 5.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de Saúde.
Omissão quanto à suspensão da fluência dos juros de mora
a partir da data da liquidação extrajudicial. Reconhecimento. Incidência dos juros que está
condicionada à suficiência do ativo da massa liquidanda,
nos termos previstos no artigo 18, alínea “d” da Lei
6.024/74.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EXCEPCIONAL
EFEITO INFRINGENTE.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Pró
Saúde contra o acórdão de fls. 514/519, da relatoria do então e.
Desembargador desta 8. Câmara de Direito, Caetano Lagrasta, sob alegação
de omissão no que toca à suspensão da fluência dos juros de mora a partir da
data da liquidação extrajudicial, nos termos previstos no artigo 18, alínea “d”
da Lei 6.024/74.
Acórdão de fls. 560/562 não acolheu os aclaratórios,
assim se posicionando acerca do tema:
“No tocante a decretação de liquidação extrajudicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025268-97.2010.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 5.883
da ora embargante, verifica-se que a mesma ocorreu após a propositura da
demanda, e assim sendo eventual indenização acerca da aplicação de juros
sobre o valor da indenização fixada nestes autos, deverão ser analisadas no
momento do cumprimento da r. sentença.”
Ocorre que a alegada omissão foi reconhecida por
ocasião da apreciação de recurso especial interposto, no qual se determinou
que “(...) os autos merecem retornar à origem para que o colegiado local
profira novo julgamento dos aclaratórios de fls. 540/541 (e-STJ),
enfrentando, de forma fundamentada, a alegação acima exposta.” (fls. 685).
Considerando a aposentadoria do e. Desembargador
Caetano Lagrasta, foi determinado o encaminhamento dos autos a esta
Relatora, nos termos da r. decisão de fls. 693.
É o relatório.
É caso de acolhimento dos presentes embargos.
Isso porque deve ser observado o quanto dispõe o
artigo 18, alínea “d” da Lei no 6.024/74:
Artigo 18: A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
(...)
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados,
contra a massa, enquanto não integralmente pago o
passivo.”
Assim, forçoso reconhecer que a incidência dos juros
de mora está condicionada à suficiência do ativo da massa liquidanda.
No mais, na hipótese de restar crédito suficiente após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025268-97.2010.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 5.883
pagamento do passivo da demanda, é certo que o texto legal autoriza a
incidência da cobrança de juros moratórios de 1% ao mês.
Assim, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração opostos, com excepcional efeito infringente, reconhecendo-se a
omissão apontada, nos termos supra.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica